Tribunal: STF
Processo: Rcl 526
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: - Reclamação.
- Inexistência de atentado à autoridade do julgado desta
Corte na ADIN 347, porquanto, no caso, a ação direta de
inconstitucionalidade foi proposta com a argüição de ofensa  à
Constituição Estadual, e não à Federal, e julgada procedente por
ofensa ao artigo 180, VII, da Carta Magna do Estado de São Paulo.
      - Não ocorrência de usurpação da competência desta Corte
por ter o Tribunal de Justiça rejeitado a alegação incidente de que
o citado artigo da Constituição do Estado de São Paulo seria
inconstitucional em face da Carta Magna Federal. Controle difuso de
constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade.
Competência do Tribunal de Justiça.
       Reclamação improcedente.